Tribunal: TJBA
Processo: 8168393-59.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8168393-59.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UEULER DA CRUZ SANTANA e outros

Advogado(s)
:
TIAGO BESSA CARVALHO

APELADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR, TIAGO BESSA CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO CONHECIDA. SEGURO DE VEÍCULO. DÉBITO AUTOMÁTICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR FALHA NO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE APÓLICE POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS E MATERIAIS OCORRÊNCIA. SINISTRO QUE CULMINOU COM A PERDA TOTAL DO VEÍCULO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. TABELA FIPE NA DATA DO SINISTRO. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DE FRANQUIA E EVENTUAIS DÉBITOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. VERBA SUCUMBENCIAL REAJUSTADA. APELO DO RÉU IMPROVIDO. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois o recurso interposto cuidou de impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, lançando as razões pelas quais entende que o julgado merece reforma.

Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelo Banco do Brasil S/A, pois responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor por prestação defeituosa do serviço (CDC, Artigos 7º, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1º), na medida em que integra a cadeia produtiva e atua em parceria com a seguradora contratada.

No que tange à irresignação do Banco do Brasil S/A quanto à gratuidade da justiça, tem-se que o benefício fora indeferido ao Autor no comando sentencial e o mesmo pagou as custas recursais, de modo que, resta prejudicado o pleito.

No presente caso, tem-se que o cancelamento da apólice de seguro foi indevido por duas razões. Primeiro, observa-se que o pagamento do seguro estava programado para débito automático, e que havia saldo suficiente na conta designada para sua quitação. Contudo, o pagamento não foi efetuado devido a uma falha no sistema.

Emergem dos autos, mormente do vídeo de ID 68747453 que o débito automático do seguro foi cadastrado na conta de nº. 10781-6. Vê-se que, ao contrário do que alega o Réu de que o débito automático foi cadastrado em “conta corrente” e que o autor apresentou extratos de “conta poupança”, o Autor não possuía acesso a conta corrente ou extrato de conta corrente na conta em que o débito automático foi cadastrado, notadamente porque o Autor possui a conta com esse número na modalidade poupança, tratando-se de erro no sistema do Banco.

O aplicativo, por falha própria, permitiu que o autor realizasse o cadastro do débito automático do seguro na conta poupança (única que o autor tinha acesso) e registrou débito em conta corrente (essa que o autor sequer tinha acesso). Desse modo, dos extratos juntados à inicial, não há que se falar em insuficiência de saldo a ensejar o cancelamento da apólice de seguro.

Segundo, não houve notificação prévia sobre a inadimplência ou sobre o cancelamento, para que o autor pudesse sanar a situação. Conforme entendimento do STJ, o atraso no pagamento das parcelas do prêmio não implica cancelamento automático da apólice, sendo indispensável à prévia notificação do segurado acerca de sua inadimplência.

A falha na prestação de serviço da instituição financeira, nomeadamente a não efetivação do pagamento da parcela referente ao seguro por débito automático contratado, mesmo havendo saldo suficiente na conta corrente, caracteriza ato ilícito, a ensejar a indenização pelos danos sofridos.

O valor da indenização pelos danos morais deve ser capaz de reparar a dor sofrida pelo ofendido, compensando-o pelo sofrimento suportado em razão da conduta inadequada do agressor.

A indenização deve ser arbitrada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo suficiente apenas para reparar o dano causado, sem caracterizar enriquecimento do ofendido e o consequente empobrecimento do ofensor, pelo que deve ser mantida a condenação a título de reparação moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ausente qualquer prova de constituição do autor em mora, a indenização securitária mostra-se devida. É incontroverso nos autos que a apólice contratada (Id 68747009), previa a indenização de "100% FIPE", para os casos de "Colisão, Incêndio e Roubo/Furto". Igualmente incontroversa a ocorrência do acidente envolvendo o veículo segurado em 13/06/2022, consoante boletim registrado diretamente por agente da Polícia Rodoviária Estadual, gozando de presunção de veracidade, detalhando o acidente, inclusive com fotos, e atestando que o veículo sofreu dano de grande monta e é irrecuperável segundo Resolução nº. 810 de 2020 do CONTRAN.

Tratando-se de indenização pela perda material decorrida do evento danoso, o valor do bem a ser considerado deve ser o da data do sinistro, pois equivale ao patrimônio que representava à época de sua perda.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8168393-59.2022.8.05.0001, da comarca de Salvador/Bahia, em que figuram como Apelantes UEULER DA CRUZ SANTANA e BANCO DO BRASIL S/A e Apelados UEULER DA CRUZ SANTANA, BANCO DO BRASIL S/A e ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A..

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em rejeitar as preliminares, negar provimento ao apelo do Réu e dar provimento parcial ao apelo do Autor, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3